Tribunal: TJSP
Processo: 2133576-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO – TUTELA ANTECIPADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO SUPERVENIENTE – PREJUÍZO – Pedido de antecipação de tutela recursal em Agravo de Instrumento - Superveniência de decisão final no Agravo de Instrumento – Pedido de reforma prejudicado – Ausência de pressuposto recursal – Agravo Interno prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2133576-60.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante
MEDIBRAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, são agravados DELEGADO
REGIONAL TRIBUTÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO EM
JUNDIAÍ - DRT 16 e PROCURADORA DA PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO - SECCIONAL DE JUNDIAI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2133576-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Agravo Interno no 2133576-60.2020.8.26.0000/50000 Digital
Comarca de origem: Jundiaí Vara da Fazenda Pública
Processo de origem: 1006719-29.2020.8.26.0309
Agravante: MEDIBRAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
Agravado: DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO EM JUNDIAÍ DRT 16
Voto no 23.022
AGRAVO INTERNO
TUTELA ANTECIPADA EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

JULGAMENTO
SUPERVENIENTE PREJUÍZO Pedido de antecipação de
tutela recursal em Agravo de Instrumento - Superveniência de
decisão final no Agravo de Instrumento Pedido de reforma
prejudicado
Ausência de pressuposto recursal
Agravo
Interno prejudicado.
Trata-se de Agravo Interno interposto por MEDIBRAS COMÉRCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA. em face do DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DA FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO EM JUNDIAÍ DRT 16, impugnando a r. decisão de fls.
65 e 66, prolatada nos autos do Agravo de Instrumento de origem, que indeferiu o
pedido de tutela antecipada recursal.
Naquele recurso, ataca-se a decisão do Juiz a quo que indeferiu o pedido de
liminar em Mandado de Segurança, no qual se requereu o diferimento do
recolhimento de ICMS em razão da pandemia de Covid-19 por coronavírus.
Interposto Agravo de Instrumento contra essa decisão, restou igualmente
indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.
Insatisfeito, a Recorrente interpôs Agravo Interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2133576-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Afirma o Agravante a necessidade de reforma da decisão recorrida,
repisando os argumentos trazidos nas razões recursais quanto à presença dos
requisitos da tutela de urgência antecipada (fls. ]1 a 23).
O recurso foi devidamente respondido pelo Agravado (fls. 27 a 48).
É o relatório.
O Agravo Interno resta prejudicado, uma vez que houve a prolação de
acórdão do Agravo de Instrumento.
Em consulta ao andamento processual do Agravo de Instrumento no qual se
prolatou a decisão ora agravada, verifica-se que o recurso foi julgado sendo-lhe
negado provimento (fls. 101 a 106).
Dado que o presente recurso desafia a decisão que indeferiu o pedido de
tutela antecipada recursal, uma vez julgado o Agravo de Instrumento, qualquer
hipotética decisão final de mérito neste recurso carece de utilidade.
Portanto, deixou de haver interesse recursal e a análise do mérito resta
prejudicada.
Diante do exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o Agravo Interno.
ANA LIARTE
Relatora